Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos originários verificou-se que na origem, o agravante ainda tenta obter novos endereços para realização de diligências em busca de localizar a suplicada (ID 142467099). Assim, aguardem-se as diligências em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006